Tribunal: TJDFT
Processo: 0744723-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. PERÍCIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
1. Cassada a decisão homologatória de laudo pericial contábil, em sede de liquidação para apuração de lucros cessantes, não se revela possível ao ilustrado Magistrado singular ratificar os termos da decisão anterior.
2. Carece de adequada motivação a decisão que encampa a manifestação do perito sem enfrentar os argumentos opostos pela parte com amparo na manifestação de seu assistente técnico, deixando, ainda, de aferir se foram respeitados os parâmetros definidos no julgamento dos recursos anteriores – apelação da fase de conhecimento e agravo de instrumento da primeira decisão da liquidação.
3. Não estando a matéria fática suficientemente esclarecida, importa determinar a realização de uma segunda perícia, por expert distinto, consoante o art. 480, do CPC.
4. Agravo de instrumento provido.